Tribunal: TJDFT
Processo: 0742831-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0742831-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALCIDES TRENTO FIOR NETO, JULIO CESAR CERDEIRA FERREIRA, EDER RICARDO FIOR, DANIEL JONAS KAEFER DE OLIVEIRA PACIENTE: RAFAEL TOMAZ CAMARGO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por EDER RICARDO FIOR, JÚLIO CÉSAR CERDEIRA FERREIRA, DANIEL JONAS KAEFER DE OLIVEIRA e ALCIDES TRENTO FIOR NETO em favor de RAFAEL TOMAZ CAMARGO (paciente) insurgindo-se contra o conteúdo dos documentos referentes aos autos da interceptação telefônica juntado pelo Ministério Público na ação penal n.o 0714683-13.2020. Sustentam que estaria caracterizado cerceamento de defesa, porquanto ausente a juntada do conteúdo dos diálogos monitorados, em evidente violação ao enunciado vinculante n.o 14 do Supremo Tribunal Federal. Acrescentam que embora nos comentários da polícia judiciária se depreenda que haja vídeos com as imagens do dia dos fatos criminosos, estes vídeos não foram colacionados aos autos, nem há qualquer referência a eles na ação penal. Defendem que a manutenção do sigilo dos autos n.o 0000670-84.2019, que tratou das interceptações telefônicas, acarretaria um dano irreparável à defesa do paciente. Requerem a concessão de liminar para que o trâmite da ação seja sobrestado enquanto pendente o julgamento do writ. Alternativamente, que seja proibido o uso das interceptações como elemento de convicção no julgamento popular do paciente. No mérito, postulam que seja decretada a invalidade dos atos processuais praticados a partir do momento em que deveria ter sido fraqueado o acesso à defesa do paciente aos autos n.o 0000670-84.2019, bem como seja decretada a invalidade do material probatório catalogado aos mencionados autos. Intimados os impetrantes para esclarecerem se houve impugnação sobre o assunto perante o Juízo de origem, eles juntaram petição de Id 52212602, informando que não se insurgiram quanto à matéria em 1a Instância. É o breve relatório. Verifica-se que o paciente foi denunciado, junto com outras 3 (três) pessoas, como incurso no art. 121, § 2o, I e IV, e art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (Id 52119446, p. 21). A denúncia foi recebida em 27/10/2020, por meio da decisão de Id 75424134 dos autos de origem. Proferida sentença de pronúncia (Id 121408649 dos autos originários), ela foi mantida por meio do acórdão de Id 155279757 dos autos de origem. Os atuais impetrantes peticionaram requerendo habilitação nos autos (Id 166853964), em 28/07/2023, após o julgamento do Recurso em Sentido Estrito que manteve a sentença de pronúncia do paciente, bem como posteriormente à decisão que saneou o processo, deferiu as provas solicitadas pelas partes e designou a audiência de instrução (Id 159768479 dos autos de origem). O pedido de habilitação foi deferido, por meio do despacho de Id 167012158, proferido em 01/08/2023. Em 05/09/2023, o Ministério Público pleiteou a juntada do inteiro teor da Quebra de Sigilo Telefônico (autos do processo n.o 0000670-84.2019), por meio do Id 171001596. Até o momento não houve decisão do Juízo. Constata-se que os autos estão sendo preparados para a realização da audiência de instrução, com as expedições de mandados de intimações e requisições SIAPEN (Id 171812050 em diante). Sustentam os impetrantes que o presente Habeas Corpus teria cabimento ante a omissão do Juízo de origem em cientificar a defesa sobre a juntada do resultado das interceptações, a fim de que o material fosse debatido dentro dos autos principais durante o sumário da culpa (Id 52212602). Entretanto, conforme petição de Id 52212602, os impetrantes não formularam pedido nesse sentido perante o Juízo de 1a Instância, o qual sequer se pronunciou ainda sobre o requerimento formulado pelo Ministério Público no Id 171001596, do qual os impetrantes já tomaram ciência, pois objeto do presente remédio constitucional. Argumentam os impetrantes que estaria caracterizado cerceamento de defesa, porquanto ausente a juntada do conteúdo dos diálogos monitorados, em evidente violação ao enunciado vinculante n.o 14 do Supremo Tribunal Federal. Acrescentam que embora nos comentários da polícia judiciária se depreenda que haja vídeos com as imagens do dia dos fatos criminosos, estes vídeos não foram colacionados aos autos, nem há qualquer referência a eles na ação penal. Defendem que a manutenção do sigilo dos autos n.o 0000670-84.2019, que tratou das interceptações telefônicas, acarretaria um dano irreparável à defesa do paciente. Ocorre, porém, que não houve qualquer pedido formulado nesse sentido perante o Juízo de origem. Assim, como sequer foi provocado sobre a matéria, afigura-se descabido se falar em omissão. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende que se as partes tiveram acesso às provas obtidas com a quebra de sigilo telefônico antes da prolação da sentença condenatória e sobre elas puderam se manifestar, não há que se falar em anulação do processo. Confira-se: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO SHYLOCK. CORRUPÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 231, 381 E 619 DO CPP. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. JUNTADA TARDIA AOS AUTOS, MAS ANTES DA SENTENÇA E COM INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO. CONTRADITÓRIO OPORTUNIZADO. DILIGÊNCIAS DO ART. 402 DO CPP. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CRIME ÚNICO E AFASTAMENTO DA MAJORANTE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ofensa aos arts. 231, 381 e 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento. 2. Após a revogação da primeira interceptação telefônica, todos os seus elementos foram inutilizados, não sendo empregados para nenhuma outra medida posterior ou para fundamentar a condenação dos réus. Inexistência de nulidade. 3. Os períodos posteriores de interceptação foram embasados em decisões judiciais devidamente fundamentadas, inclusive a partir de dados compartilhados pela RFB. 4. "O fato de as provas obtidas com a quebra do sigilo telefônico haverem sido juntadas após o encerramento da instrução não é suficiente para a anulação do processo, como pretendido, notadamente porque as partes tiveram acesso aos aludidos elementos de convicção antes da prolação de sentença condenatória e sobre eles puderam se manifestar" (AgRg no RHC 95.554/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/8/2019, DJe 19/8/2019). 5. Não há limite legal à quantidade de prorrogações da interceptação. Precedentes. 6. Na condução do processo penal, cabe ao juiz indeferir, motivadamente, a produção de provas irrelevantes ao deslinde do feito. Concluir que a prova pretendida pela defesa seria necessária contraria a Súmula 7/STJ. 7. A elevada sofisticação do modus operandi dos réus, que atuavam em esquema complexo em desfavor do Fisco, bem como o elevadíssimo prejuízo causado ao erário (mais de R$ 22.000.000,00), consoante apuração da RFB, autorizam a exasperação da pena-base. 8. Entender que existiria crime único, em vez da continuidade delitiva, ou que nenhum ato de ofício fora praticado, para afastar a majorante do art. 333, parágrafo único, do CP, é medida vedada pela Súmula 7/STJ. 9. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 1.965.146/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022. Grifo nosso.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR